Tribunal: TCU
Processo: 023.355/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de João Roberto Porto e Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda, como então servidores do INSS no âmbito da gerência executiva de Florianópolis - SC, além de Eloídes Maria Vieira das Chagas, Nelmar Bortolini, Valdi Schetz e Vilmar Valter Manoel dos Santos, como segurados-beneficiários, e de Afonso Alves e Maílton Pedro de Souza, como terceiros desvinculados ao INSS, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 79.980,96; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. João Roberto Porto e a Sra. Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda, nos termos do art. 12, § 3o da Lei 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Maílton Pedro de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas de João Roberto Porto, Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda e Maílton Pedro de Souza, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor de João Roberto Porto e Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda pela irregular concessão de benefícios a Nelmar Bortolini em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 2.303,00 20/12/2006 1.974,00 19/01/2007 1.974,00 02/02/2007 1.974,00 02/03/2007 1.974,00 03/04/2007 2.021,57 03/05/2007 2.021,57 04/06/2007 2.021,57 03/07/2007 2.021,57 02/08/2007 7.075,49 08/01/2008 3.032,36 08/01/2008 2.762,81 08/01/2008 9.3.2. débito em desfavor de João Roberto Porto e Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda pela irregular concessão de benefícios a Vilmar Valter M. dos Santos em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 2.169,19 21/02/2007 1.990,00 21/02/2007 1.990,00 05/03/2007 1.990,00 03/04/2007 2.029,40 04/05/2007 2.029,40 04/06/2007 2.029,40 03/07/2007 2.029,40 02/08/2007 9.3.3. débito em desfavor de João Roberto Porto e Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda pela irregular concessão de benefícios a Valdi Schetz em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 1.540,00 05/01/2007 1.925,00 05/01/2007 1.540,00 05/01/2007 1.540,00 06/02/2007 1.540,00 06/03/2007 1.540,00 05/04/2007 1.583,89 07/05/2007 1.583,89 06/06/2007 1.583,89 05/07/2007 1.583,89 06/08/2007 9.3.4. débito em desfavor de João Roberto Porto, Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda e Maílton Pedro de Souza pela irregular concessão de benefícios a Eloídes Maria Vieira das Chagas em face dos seguintes valores: Valor (R$) Data 1.370,00 20/03/2007 1.370,00 20/03/2007 1.370,00 09/04/2007 1.388,63 07/05/2007 1.388,63 05/06/2007 1.388,63 04/07/2007 1.388,63 01/08/2007 2.082,94 03/09/2007 1.388,63 01/10/2007 2.082,95 03/12/2007 1.388,63 02/01/2008 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de João Roberto Porto, Marilei Juventina Wolff da Silva Arruda e Maílton Pedro de Souza, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.6 deste Acórdão; e 9.8. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.